Tribunal: TJDFT
Processo: 0741054-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO.
1. Quando a matéria não foi objeto de análise nos autos de origem, deve-se desconstituir a decisão agravada para que o magistrado a quo se manifeste sobre o tema, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Recurso conhecido e provido para desconstituir a decisão.